Tribunal: TJMT
Processo: 0001361-39.2019.8.11.0023
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001361-39.2019.8.11.0023
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOAO RAILSON MOTA DE SOUSA - CPF: 062.958.091-03 (RECORRENTE), CEZAR CALINOSKI JUNIOR - CPF: 894.679.061-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ADRIANO ALVES DE SOUZA - CPF: 038.091.131-07 (VÍTIMA), ADILSON OLIVEIRA MIRANDA - CPF: 023.321.011-36 (TESTEMUNHA), ERICA RUTE MOTA DA COSTA - CPF: 925.587.391-15 (TESTEMUNHA), ANDRESSA FERREIRA DA SILVA - CPF: 076.020.671-69 (TESTEMUNHA), MARGARIDA MOREIRA DE SOUZA - CPF: 117.096.018-92 (TESTEMUNHA), ARMANDO ALVES SOUZA - CPF: 486.590.371-20 (TESTEMUNHA), P. G. M. D. S. - CPF: 709.709.261-03 (TESTEMUNHA), ANGELO MARCIO FERREIRA MENEZES - CPF: 011.369.861-54 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO. VERSÕES CONFLITANTES. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
:
Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia que determinou o julgamento do recorrente pelo Tribunal do Júri pela prática, em tese, de homicídio qualificado (art. 121, §

2º, IV, CP).

II. Questão em discussão:
A questão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a absolvição sumária com fundamento na legítima defesa de terceiro, nos termos do artigo 415, IV, do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir:

1
. A absolvição sumária exige prova inequívoca e inconteste da excludente de ilicitude, não sendo suficiente a mera alegação defensiva.

2
. Havendo versões conflitantes sobre a dinâmica dos fatos, especialmente quanto à existência de agressão injusta anterior e proporcionalidade da reação, a matéria deve ser submetida ao Tribunal do Júri.

3
. O
standard
probatório para a pronúncia exige mais que meros indícios de autoria, mas não demanda certeza própria de um juízo condenatório.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"
A absolvição sumária por legítima defesa de terceiro somente é cabível quando houver prova inequívoca da excludente de ilicitude, não sendo possível seu reconhecimento quando existirem versões conflitantes sobre a dinâmica dos fatos
"
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 5º, XXXVIII; CPP,
arts
. 413, 414 e 415, IV; CP, art. 121, §

2º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.091.647/DF, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, 6ª Turma, j. 26/09/2023; TJMT, N.U 0009476-60.2017.8.11.0042,
Christiane
d
a Costa Marques Neves
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2025,
Publicado
no DJE 10/11/
2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
JOÃO RAILSON MOTA
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara de Peixoto de Azevedo (MT) que o pronunciou para julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal (Id. 323856901).

Em suas razões recursais, a defesa requer a reforma da decisão de pronúncia, sob o argumento de que o recorrente teria agido amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa de terceiro. Sustenta, ainda, a inexistência de comprovação do
animus necandi
. Com base nesses fundamentos, pugna pela absolvição sumária, nos termos do artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal (Id. 323856918).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 323856920).

Em sede de Juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id. 323856922).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Almir Tadeu de Arruda Guimarães, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 328445861).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do apelo manejado pelo réu.

No caso em análise, o recorrente pela absolvição sumária, nos termos do art. 415, inciso IV, do Código de Processo Penal (Id. 297786436).

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

No dia 24/12/2018, por volta das 07h2Omin, na Rua 13 de Maio, n. 02, bairro Mãe de Deus, no município de Peixoto de Azevedo, o denunciado JOÃO RAILSON MOTA DE SOUZA matou ADRIANO ALVES DE SOUZA, utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima.

De acordo com o apurado, no dia 22/12/2018 a vítima dirigiu-se até a endereço acima mencionado à procura de RAULISSON, irmão do acusado, com o intuito de cobrá-lo dos estragos causados ao veículo dos seus genitores. Nesta oportunidade, não conseguiu encontrá-lo.

Em razão disto, no dia 23/12/2018 a Sr. ERICA RUTE, mãe do acusado, foi até a residência da vítima e informou aos pais dela sobre a mencionada cobrança, registra que se houvesse reiteração do episódio a vítima seria morta. Na oportunidade, destaco que
se ele for mesmo,
nos
vamos matar ele! Que antes de eu perder meu filho, que acabou de sair da cadeia, em cinco anos eu
mato ele
:

Neste contexto, no dia 24/12/2018, por volta das 07h2Ornin, a vítima

ADRIANO ALVES DE SOUZA dirigiu-se até a residência do denunciado, ocasião em que encontrou novamente a Sr. ERICA
.

Após uma pequena discussão entre ambos, a vítima foi surpreendida pelo denunciado JOÃO RAILSON, que deflagrou sucessivos disparas de arma de fogo
(...). (Id. 323856038).

Após o regular trâmite processual, o recorrente foi pronunciado nos termos contidos na denúncia.

a)

Da absolvição sumária
ante
à
ocorrência de legítima defesa putativa
:

O processo do júri, utilizado para julgar crimes dolosos contra a vida e seus casos correlatos (conforme o artigo 5º, XXXVIII, da Constituição Federal de 1988), consiste em duas etapas distintas. A primeira delas, chamada de
judicium
accusationis
, ocorre diante de um juiz singular e tem como objetivo analisar os fatos apresentados na acusação inicial para determinar se há justificativa para levar o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A sentença de pronúncia constitui uma avaliação preliminar da admissibilidade da acusação, levando em consideração a existência de um crime doloso contra a vida, não sendo discutido, nessa fase, o mérito do crime, mas sim se a acusação deve ser aceita ou rejeitada, havendo pronúncia em caso de existência de fundamento para o convencimento acerca da materialidade do fato e presentes indícios suficientes da autoria ou da participação do acusado no crime (artigo 413, do CPP).

A acusação tem, após o recebimento da denúncia, a oportunidade de fortalecer os indícios colhidos durante a apuração indiciária com ganho de consistência probatória para que ao analisar os autos na primeira etapa do processo, possa o magistrado ter à sua disposição elementos que indiquem de maneira forte que o acusado participou ou seja o autor do crime.

Estes indícios, a serem sopesados pelo magistrado que prolata uma decisão de submissão do acusado ao Júri Popular, devem fornecer um nível de certeza mais elevado que o necessário para o recebimento da denúncia, devendo não ser comprobatório de certeza, mas deve estar próximo desta.

Sobre este aspecto ponderou o decano de nosso Tribunal, o Des. Orlando de Almeida Perri, em seu artigo
“O standard de provas na decisão de pronúncia e as informações do inquérito policial. Basta de juiz-
pilatos
!”
:

“(...) Assim, os indícios para a pronúncia devem ser vistos como aqueles que sejam necessários e suficientes para uma condenação, não em nível de certeza plena, mas de uma certeza aproximada. Esta, a mens legis que o juiz deve considerar, pois não se admite que o réu seja levado a júri sem que
existam
provas que despontem uma probabilidade elevada (não elevadíssima) de ser ele o autor do crime” (PERRI, Orlando de Almeida. O
standard
de provas na decisão de pronúncia e as informações do inquérito policial. Basta de juiz-
pilatos
! #Elenão. Migalhas. Julho de 2020. Disponível em: https://www.migalhas.com.br/
depeso
/330397/o-standard-de-provas-na-decisao-de-pronuncia-e-as-informacoes-do-inquerito-policial--basta-de-juiz-
pilatos
---
elenao
. Acesso em: 02/06/2024).

Nos termos do artigo 415, do CPP, o juiz poderá absolver o acusado sumariamente quando:

(I) estiver comprovada a inexistência do delito;

(II) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;

(III) o fato não constituir infração penal; e, por fim,

(IV) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses absolutórias devem exsurgir incontestáveis nos autos, para que esteja preenchido o
standard
probatório necessário.

Em que pese a divergência jurisprudencial e doutrinária sobre a existência ou não do princípio
in dubio
pro

societate
quanto à sentença de pronúncia, torna-se preferível que sejam utilizados os
standards
probatórios em seu lugar, que advém da previsão legal, e, portanto, menos influenciáveis por questões políticas e ideológicas, além daquelas inescapáveis à própria elaboração da lei pelos legisladores.

Imperioso ressaltar o entendimento firmado no julgamento do REsp 2.091.647/DF, finalizado em 26/9/2023, em que a Sexta Turma do STJ adotou o posicional de banir de seu léxico o
in dubio pro
societate
, visando evitar que o juiz, na pronúncia, invoque o
in dubio pro
societate
“como escusa para eximir-se de sua responsabilidade de filtrar adequadamente a causa, submetendo ao Tribunal popular acusações não fundadas em indícios sólidos e robustos de autoria delitiva” (REsp n. 2.091.647/DF, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023,
DJe
de 3/10/2023).

Essa discussão de que o princípio da presunção de inocência e sua regra de julgamento
in dubio pro reo
, seria suplantado pelo
in dubio pro
societate
na sentença de pronúncia, pode levar ao equívoco de que o juiz da primeira fase do procedimento especial dos crimes dolosos contra a vida seja mero expectador, que age como Pôncio Pilatos e simplesmente “lave as mãos”, mandando ao crivo do júri popular todo acusado sem distinção, já que nesta primeira fase, havendo sempre a versão do réu e a do Ministério Público, esta deveria prevalecer por estar supostamente representando a sociedade.

A representação da sociedade se dá quando a justiça é feita, condenando aquele que praticou o crime, quando presentes os requisitos para isso, e absolvendo aquele que provado inocente ou quando não houver
prova o suficiente para uma certeza apta à condenação. Encaminhar alguém para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri sem substrato probatório mínimo, ampliando a chance de erro judicial, de injustiças, não parece ser a vontade da sociedade (Se é que ela existe. Quem e como ela foi consultada?).

Se um caso sob análise de um magistrado togado fosse por ele julgado e este se deparasse com uma dúvida acerca da autoria, imediatamente iria absolver o réu. Nesta quadra, em se deparando com idêntica situação, porém em um caso de crime doloso contra a vida, não é crível a submissão de alguém para ser analisado por quem desconhece a forma de se apreciar uma prova e de quem não se cobra tal técnica, podendo o réu correr o risco de ser condenado com base em qualquer prova ou em grau manifestamente insuficiente, sobretudo porque o julgamento é guiado pela íntima convicção e consciência dos jurados, sendo que deve ser considerado, ainda, que pode o júri ser formado por homens com a mesma envergadura moral daqueles que compuseram a multidão que condenou Jesus (
Ibid
, PERRI, Orlando).

Não desconsiderando a importância, a origem e a força que as expressões contêm e carregam consigo, tampouco das consequências da adoção entre uma máxima ou outra, o uso dos
standards
probatórios soluciona a questão de maneira que me parece mais apropriada e técnica do que ficar atado ao conflito, ao meu sentir infrutífero, entre o uso ou não do
in dubio
pro

societate
.

Quando falamos sobre os
standards
probatórios,
“padrões mínimos”
exigidos pela lei, a pergunta a ser feita é
“o que é necessário”
, em termos de prova (qualidade e credibilidade) para se prolatar uma decisão judicial?

Mas afinal, o que é
standard
de prova?

“Podemos definir como os critérios para aferir a suficiência probatória, o “quanto” de prova é necessário para proferir uma decisão, o grau de confirmação da hipótese acusatória. É o preenchimento desse critério de suficiência que legitima a decisão.

O
standard
é preenchido, atingido, quando o grau de confirmação alcança o padrão adotado. É um marco que determina “o grau mínimo de prova” exigido para considerar-se provado um fato.
Suzan
HAACK acrescenta ainda que
standard
probatório está relacionado com o “grau de confiança que a sociedade crê que o juiz deveria ter ao decidir”.

E prossegue a autora explicando que
standards
de prova são graus de “aval”, confiabilidade, credibilidade, confiança (sempre subjetivo,
portanto
). Esses graus de “aval” não são probabilidades matemáticas. (LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 19ª
ed
; São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 410 - 411).

Evidente que isso depende de qual decisão judicial será prolatada. Para se prolatar uma sentença condenatória, necessário seria a demonstração da materialidade e da autoria do crime, isto é, que o conjunto probatório carreado aos autos evidenciasse, com segurança, que tal pessoa praticou aquele crime. Vale lembrar que no Processo Penal Brasileiro cabe à acusação o ônus de comprovar as imputações feitas, e somente assim estaria afastada a presunção de inocência e o princípio
in dubio pro reo
, previstos na Constituição Federal, bem como a máxima "além da dúvida razoável" prevista na Convenção Americana de Direitos Humanos, para ao final da instrução processual ser possível emitir um juízo condenatório, contrariando, assim a hipótese de absolvição.

Sobre o assunto o professor Aury Lopes Jr, assevera:

“E quais são os principais padrões probatórios (
standard
) adotados? Basicamente, a partir da matriz teórica mais bem elaborada, que é anglo-saxã, são estabelecidos os seguintes padrões: (...).

Prova além de toda a dúvida razoável (
beyond
/
any

resonable

doubt
– BARD), (...).

E no Brasil, existe um
standard
probatório? Podemos trabalhar com o “além de toda a dúvida razoável”? (...).

O
in
du
bio pro reo
é uma manifestação da presunção de inocência enquanto regra probatória
e
como regra para o juiz, no sentido de que não só não incumbe ao réu nenhuma carga probatória, mas também no sentido de que para condená-lo é
preciso prova robusta e que supere a dúvida razoável. Na dúvida, a absolvição se impõe.

E essa opção também é fruto de determinada escolha no tema e da gestão do erro judiciário: na dúvida, preferimos absolver o responsável a condenar um inocente.

Portanto, ao consagrar a presunção de inocência e seu subprincípio
in dubio pro reo
, a Constituição e a Convenção Americana sinalizam a possibilidade de adoção do
standard
probatório de “além de toda a dúvida razoável”, que somente preenchido autoriza um juízo condenatório (LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 19ªed; São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 411 - 412).

Qual seria o
standard
probatório necessário para a sentença de pronúncia? Não poderia ser apenas o mesmo exigido para o recebimento da denúncia ou decretação de uma medida cautelar (indícios de autoria e materialidade), pois do contrário a primeira etapa do procedimento especial seria inútil.

Portanto, deve ser algo entre o necessário para o início de uma ação penal e o necessário para se prolatar um decreto condenatório. É imprescindível que haja indícios suficientes de autoria e materialidade e que ao menos alguma destas provas tenha sido produzida em contraditório judicial na primeira etapa do procedimento especial. É isso que se extrai do Código de Processo Penal em uma interpretação sistemática, corroborado pela doutrina e jurisprudência abalizadas, conforme já mencionado alhures.

Há que se considerar que na fase de pronúncia deve o magistrado, caso tenha certeza de que o acusado não tenha participado ou praticado o crime, absolvê-lo. Pode, ainda, realizar a desclassificação, caso haja elementos para tanto. Na dúvida quanto à autoria, deve o magistrado se ater no princípio
in dubio pro reo
, pois a presunção de inocência é princípio soberano na Constituição Federal, de maneira que neste caso, cabe a impronúncia do acusado.

Dessa forma, para que o pedido de absolvição sumária com base em legítima defesa
de terceiro
, conforme apresentado pela ilustre defesa, seja acolhido, é imprescindível que haja uma demonstração clara e
incontestável da presença dessa excludente de ilicitude. Caso contrário, caberá ao Tribunal do Júri, no exercício de sua competência constitucional, resolver as dúvidas pendentes, incluindo a análise do estado de ânimo do acusado e a existência ou não de dolo em sua conduta.

No caso em análise,
os indícios de
materialidade
e autoria
delitiva est
ão
comprovada
s
pel
a Portaria de Instauração (Id.
323856038 – p. 24)
; Boletim de Ocorrência n. 2018.395902 (Id.
323856038 – p. 26-28
); Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (Id.
323856038 – p. 38-32
); Termos de Depoimentos (Id.
323856038 – p. 44-48; p. 59-63
); Laudo Pericial (Id.
323856038 – p. 51-56
); Certidão de Óbito (Id.
323856038 – p. 66
); Laudo Pericial Criminalístico n. 530.2.03.2019.5761-1 (Id.
323856038 – p. 87-92
);
além das declarações colacionadas
n
os autos.

Analisando a instrução probatória realizada na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, em especial os depoimentos de Érica, Andressa e Margarida, devidamente transcritos na decisão de pronúncia, verifica-se a existência de duas versões antagônicas acerca dos fatos narrados.

De um lado, os relatos de Érica Rute Mota da Costa, mãe do acusado João
Ra
i
slon
Mota de Souza, e de Andressa,
ex-
companheira
do réu
, apontam que
a vítima
, Adriano Alves de Souza, teria comparecido à residência da família em estado de evidente alteração, sob efeito de álcool e possivelmente entorpecentes.
Narram que durante o segundo contato ocorrido na noite dos fatos, o réu teria tentado colocar Érica dentro de seu veículo à força, agarrando-a pelo braço
. Nesse contexto, segundo a versão defensiva, João
Ra
i
slon
teria reagido ao perceber a integridade física de sua mãe em risco iminente, disparando contra a vítima
(Id. 323856875)
.

De outro lado, a genitora
do ofendido
, Margarida Moreira de Souza, sustenta que Adriano não estava armado e que compareceu ao local apenas com o intuito de dialogar e tentar resolver, de forma pacífica, o prejuízo causado por um suposto furto ou dano à caminhonete de sua propriedade,
ocorrido anteriormente. Conforme seu relato, Adriano foi surpreendido com um disparo logo ao descer do veículo, sem que tivesse agido com violência ou representado ameaça concreta contra terceiros. Afirmou, ainda, que seu filho foi orientado a não retornar àquela residência por se tratar de ambiente considerado perigoso, mas que teria desobedecido os conselhos de sua mãe, sendo atingido por disparo de fogo logo na chegada, sem chance de defesa
(Id. 323856875)
.

Embora a tese de legítima defesa de terceiro tenha sido suscitada pela defesa técnica e se encontram nos autos indícios que, em tese, poderiam respaldá-la, não é possível reconhecer, de forma incontestável e inequívoca, sua efetiva configuração nesta fase processual.

Trata-se de tese defensiva que demanda apreciação do conjunto probatório de forma exauriente, com análise das circunstâncias subjetivas e objetivas que marcaram o desenrolar do fato, inclusive quanto à proporcionalidade da reação, o meio empregado e a suposta injusta agressão inicial.

Sobre o tema:

1. A absolvição sumária por legítima defesa exige prova inequívoca da excludente, o que não se verifica quando há versões conflitantes ou dúvidas quanto à dinâmica dos fatos.
2. A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia apenas se admite quando manifestamente improcedente, sendo necessário o julgamento pelo Tribunal do Júri em caso de dúvida razoável.”

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 25 e 121, § 2º, I; CPP,
arts
. 413, 414 e 415.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ,
AgRg
no
AREsp
1808701/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 04.05.2021; TJMT, RSE 1025684-29.2020, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 17.02.2021.

(N.U 0009476-60.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES,
Terceira Câmara Criminal
, Julgado em 10/11/2025,
Publicado
no DJE 10/11/
2025
).

Assim, a
absolvição sumária com fulcro no artigo 415,
inc.
IV, do Código de Processo Penal, exigiria prova robusta, clara e incontroversa da legítima defesa de terceiro, o que não se verifica nos presentes autos.

Ressalta-se que havendo
ao menos uma versão dos fatos em que há indícios de que o recorrente, ao des
ferir

os tiros
contra a
vítima
, estaria imbuído de
animus necandi
, o pretendido afastamento compete exclusivamente ao Conselho de Sentença, em obediência à sua competência constitucionalmente assegurada
.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto p
or
João
Railson
Mota de Sousa
, mantendo a sentença de pronúncia por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025